Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718132-47.2018.8.07.0007 RECORRENTES: CAMILA SILVA FRANCO - EIRELI - ME, CAMILA SILVA FRANCO, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO RECORRIDA: DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FACTORING. JUROS ABUSIVOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. AUTONOMIA DAS PARTES. AGIOTAGEM. NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS DOS RÉUS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente o interesse recursal dos apelantes quanto ao pedido de redução dos juros tidos como abusivos, já que a sentença foi proferida nesse sentido. Recurso conhecido em parte. 2. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil “nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” 3. É defeso ao Poder Judiciário atingir a esfera do direito privado das partes, desconstituindo o que foi livremente pactuado por elas, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda. 4. Pacífico o entendimento no sentido de que a mera alegação de agiotagem não é suficiente para afastar a validade do título, devendo a parte comprovar suas alegações. 4.1. No caso específico dos autos, há mera alegação da agiotagem, inexistindo qualquer indício de veracidade das alegações, o que afasta qualquer possibilidade de desconstituição da obrigação, cuja força probante está representada pelo termo de confissão de dívida e pelas cártulas de cheques objeto da ação monitória. 5. A autora comprovou por meio dos documentos juntados aos autos a relação jurídica entre as partes, o inadimplemento dos réus apelantes em relação ao contrato de confissão de dívida, os cheques provenientes do contrato de factoring, bem como os bens dados em garantia do negócio. 5.1. Caberia aos réus demonstrarem qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu, razão porque não há que se falar em alteração da sentença que julgou devidos os valores representados no contrato de confissão de dívida assinado entre as partes. 6. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Ambas as dívidas devem ser líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigos 368 e 369 do Código Civil). 6.1. No caso dos autos, não houve o preenchimentos dos requisitos legais. Logo, incabível o instituto da compensação. Precedentes. 7. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 361 e 421, ambos do Código Civil, sob o argumento de que, por aplicação ao caso do enunciado 286 do STJ, resta nítido que a celebração do termo de confissão de dívida e, até mesmo a ocorrência da novação, não impedem a revisão judicial de cláusulas nulas de pactos anteriores, e incontroversamente reconhecido no acórdão impugnado a nulidade da cláusula contratual. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Os recorrentes requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ítalo Rocha Bastos, OAB/DF 45.618. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao id 18361777-Pág, determino que as publicações referentes aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ítalo Rocha Bastos, OAB/DF 45.618. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003